Tribunal: STJ
Processo: 1005373-43.2019.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2365180 - SP(2023/0160288-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: I U S
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
DEBORAH GONZALEZ DAHER - SP335746
NATÃ ALMEIDA ROCHA BARROS - SP465417
ARTHUR FRANCISCHINI PEREIRA - SP381473
AGRAVADO
: E U I
ADVOGADO
: ALEXANDRE YUJI HIRATA - SP163411
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CABIMENTO DA VIA
ELEITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 83 E 7
DO STJ E NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ e pelo não conhecimento
do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de exigir contas proposta por correntista, na
primeira fase, com pedido de prestação de contas na forma mercantil sobre
lançamentos específicos em conta corrente.
3. A sentença julgou a ação extinta sem resolução de mérito.
4. A Corte estadual anulou a sentença e determinou o prosseguimento da primeira
fase, reconhecendo o cabimento da via eleita, a delimitação do objeto e a
insuficiência dos extratos bancários como prestação de contas, com base na
Súmula n. 259 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão, nos termos do
II, do
quanto à impossibilidade de prestação de contas em
art. 1.022,
CPC/2015,
contratos de mútuo; e (ii) saber se a petição inicial é genérica e inepta, sem
Documento eletrônico VDA55101802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b636eb1-0f78-469a-99f1-bdd8a47e87a4

demonstração dos fatos constitutivos do direito de exigir contas, à luz dos arts.
319, III e IV, e 550, § 1o, do
(iii) saber se há incompatibilidade
CPC/2015;
procedimental por suposta cumulação com pretensão revisional, nos termos do
§ 1o, I, do
e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial
art. 327,
CPC/2015;
demonstrado com cotejo analítico, conforme o
§ 1o, do
e o
art. 1.029,
CPC/2015,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada violação do
do
visto que o acórdão
art. 1.022
CPC/2015,
enfrentou, de modo claro e suficiente, as questões essenciais, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade.
7. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do STJ quanto ao
cabimento da ação e à delimitação do objeto, razão pela qual incide a Súmula n. 83
do STJ.
8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a ausência de pedido
revisional e sobre a inexistência de genericidade e inépcia da inicial demanda
reexame de fatos e provas, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado pois não houve cotejo analítico
nem indicação adequada do repositório, conforme exigem o
§ 1o, do
art. 1.029,
e o
§ 1o, do RISTJ; ademais, a incidência das Súmulas n. 7 e
CPC/2015,
art. 255,
83 quanto à alínea impede a análise pela alínea sobre o mesmo tema.
a
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal enfrenta, com fundamentação suficiente, as questões essenciais ao
julgamento, afastando a alegada omissão do
do
2. Incide a
art. 1.022
CPC/2015.
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência
desta Corte sobre o cabimento e a delimitação da ação de exigir contas. 3. A
Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório para rediscutir
a inexistência de pedido revisional e a alegada genericidade e inépcia da inicial. 4.
O dissídio jurisprudencial não se conhece sem o cotejo analítico exigido pelos arts.
1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, sendo que a incidência das
CPC/2015,
Súmulas n. 7 e 83 afasta o exame pela alínea .”
c
CPC, arts. 1.022, 319, 327, 550, 1.029, 85; CF,
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
art. 105;
art. 255.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/6/2023;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.203.492/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
9/6/2025;
AREsp n. 2.721.099/RJ,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/5/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.833.127/PR,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
11/10/2021;
AREsp n. 2.413.624/MS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/6/2024;
Documento eletrônico VDA55101802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b636eb1-0f78-469a-99f1-bdd8a47e87a4

relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.364.293/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
23/8/2021;
REsp n. 1.419.781/ES,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ,
2/12/2019;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.049.900/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro
17/4/2023;
AREsp n. 829.100/PR,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/9/2017;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.536.252/PR,
STJ, Súmulas n. 7, 83, 259.
29/3/2022;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b636eb1-0f78-469a-99f1-bdd8a47e87a4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2365180 - SP (2023/0160288-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: I U S
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
DEBORAH GONZALEZ DAHER - SP335746
NATÃ ALMEIDA ROCHA BARROS - SP465417
ARTHUR FRANCISCHINI PEREIRA - SP381473
AGRAVADO
: E U I
ADVOGADO
: ALEXANDRE YUJI HIRATA - SP163411
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CABIMENTO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ E NÃO
COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o
recurso especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ e pelo não conhecimento do
dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de exigir contas proposta por correntista, na
primeira fase, com pedido de prestação de contas na forma mercantil sobre
lançamentos específicos em conta corrente.
3. A sentença julgou a ação extinta sem resolução de mérito.
4. A Corte estadual anulou a sentença e determinou o prosseguimento da primeira
fase, reconhecendo o cabimento da via eleita, a delimitação do objeto e a
insuficiência dos extratos bancários como prestação de contas, com base na Súmula
n. 259 do STJ.
Documento eletrônico VDA53732446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: 18107a70-5963-4e7a-b65c-aa040ff13f36

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão, nos termos do
II, do
quanto à impossibilidade de prestação de contas em
art. 1.022,
CPC/2015,
contratos de mútuo; e (ii) saber se a petição inicial é genérica e inepta, sem
demonstração dos fatos constitutivos do direito de exigir contas, à luz dos arts. 319,
III e IV, e 550, § 1o, do
(iii) saber se há incompatibilidade procedimental
CPC/2015;
por suposta cumulação com pretensão revisional, nos termos do
§ 1o, I, do
art. 327,
e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial demonstrado com cotejo
CPC/2015;
analítico, conforme o
§ 1o, do
e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
CPC/2015,
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada violação do
do
visto que o acórdão
art. 1.022
CPC/2015,
enfrentou, de modo claro e suficiente, as questões essenciais, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade.
7. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do STJ quanto ao
cabimento da ação e à delimitação do objeto, razão pela qual incide a Súmula n. 83
do STJ.
8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a ausência de pedido
revisional e sobre a inexistência de genericidade e inépcia da inicial demanda
reexame de fatos e provas, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado pois não houve cotejo analítico
nem indicação adequada do repositório, conforme exigem o
§ 1o, do
art. 1.029,
e o
§ 1o, do RISTJ; ademais, a incidência das Súmulas n. 7 e 83
CPC/2015,
art. 255,
quanto à alínea impede a análise pela alínea sobre o mesmo tema.
a
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal enfrenta, com fundamentação suficiente, as questões essenciais ao
julgamento, afastando a alegada omissão do
do
2. Incide a
art. 1.022
CPC/2015.
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta
Corte sobre o cabimento e a delimitação da ação de exigir contas. 3. A Súmula n. 7
do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório para rediscutir a inexistência
de pedido revisional e a alegada genericidade e inépcia da inicial. 4. O dissídio
jurisprudencial não se conhece sem o cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o,
do
e 255, § 1o, do RISTJ, sendo que a incidência das Súmulas n. 7 e 83
CPC/2015,
afasta o exame pela alínea .”
c
CPC, arts. 1.022, 319, 327, 550, 1.029, 85; CF,
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
art. 105;
art. 255.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/6/2023;
Documento eletrônico VDA53732446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: 18107a70-5963-4e7a-b65c-aa040ff13f36

relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.203.492/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
9/6/2025;
AREsp n. 2.721.099/RJ,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/5/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.833.127/PR,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
11/10/2021;
AREsp n. 2.413.624/MS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/6/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.364.293/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Paulo
23/8/2021;
REsp n. 1.419.781/ES,
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/12/2019;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.049.900/SP,
STJ, AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro,
17/4/2023;
AREsp n. 829.100/PR,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/9/2017;
AREsp n. 1.536.252/PR,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, Súmulas
29/3/2022;
n. 7, 83, 259.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por I. U. S. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento na incidência da Súmula n. 83 do STJ
e pelo não conhecimento do dissídio jurisprudencial.
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminutas às fls. 570-576.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação de exigir contas.
O julgado foi assim ementado (fls. 412-415):

EXIGIR CONTAS. Primeira fase. Extinção, sem resolução do mérito.
Inconformismo. Acolhimento. Conta corrente identificada. Lançamentos e período
delineado na petição inicial. Extratos bancários insuficientes para suprir a necessidade
dos esclarecimentos. Precedentes desta C. Câmara e do Eg. STJ. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 426-430).
Documento eletrônico VDA53732446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: 18107a70-5963-4e7a-b65c-aa040ff13f36

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do
porque o Tribunal de origem teria omitido
CPC/2015,
pronunciamento sobre a impossibilidade de prestação de contas em contratos de
mútuo, questão essencial ao deslinde, mesmo após embargos de declaração;
b) 319, III e IV, do
pois a petição inicial seria genérica ao
CPC/2015,
requerer todas as movimentações sem indicar motivos concretos nem delimitar
adequadamente o objeto;
c) 550, § 1o, do
porquanto incumbia ao autor demonstrar fatos
CPC/2015,
constitutivos do direito de exigir contas, o que não teria ocorrido devido à inicial
genérica;
d) 327, § 1o, I, do
visto que constitui condição indispensável
CPC/2015,
para o deferimento da cumulação que os pedidos apresentem ritos processuais
compatíveis entre si.
Sustenta que o Tribunal de origem ao decidir que o pedido de exigir contas
seria cabível e não genérico divergiu do entendimento dos acórdãos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - Segunda Seção; e
REsp 1.231.027/PR,
AgRg no Ag 1.094.287/MG, relator Ministro João Otávio Noronha - Quarta Turma.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
determinando a remessa dos autos ao Tribunal
para que seja proferido novo
a quo
acórdão, apreciando as matérias trazidas em juízo.
Contrarrazões às fls. 532-543.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53732446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: 18107a70-5963-4e7a-b65c-aa040ff13f36

A controvérsia diz respeito à ação de exigir contas em que a parte autora
pleiteou a prestação de contas, na forma mercantil, sobre lançamentos específicos em
sua conta corrente, com apresentação dos extratos bancários.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a ação sem resolução de
mérito (fls. 300-305).
A Corte estadual reformou a sentença para anular a extinção sem mérito e
determinar o prosseguimento da primeira fase da ação de exigir contas,
reconhecendo o cabimento da via eleita por correntista, a indicação de conta, período
e lançamentos específicos e a insuficiência dos extratos como prestação de contas,
com base na Súmula n. 259 do STJ (fls. 412-415).
I -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022
Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, porquanto a Corte de
art. 1.022
origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
No caso, a Corte
debateu, de forma explícita, a possibilidade de
a quo
ajuizamento da ação de exigir contas pelo correntista, afastando, de modo
fundamentado, as alegações do pedido genérico e da ausência de interesse de agir e,
expressamente, registrou a inexistência de cumulação de pedido revisional,
Documento eletrônico VDA53732446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: 18107a70-5963-4e7a-b65c-aa040ff13f36

porquanto se trata, na espécie, de mera solicitação de esclarecimentos a respeito
dos descontos efetuados na conta corrente, referentes a títulos de capitalização,
.
bem como a outros produtos e serviços
Confira-se trecho do acórdão dos embargos de declaração (fls. 428-429):

Inobstante a ausência de defeitos a serem sanados, apenas por amor ao debate
cabe consignar: diferentemente do alegado, na hipótese não há cumulação de pedido
de prestação de contas com pretensão revisional, conforme se depreende da leitura da
petição inicial (fl. 18); outrossim, o pleito é direcionado aos descontos realizados na
conta corrente do autor, envolvendo títulos de capitalização e outros produtos e
serviços.

Assim, não há falar em ausência de fundamentação no acórdão recorrido,
bem como "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação jurisdicional
quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
II - Arts. 319, III e IV, 327, § 1o, I, e 550, § 1o, do CPC
O recorrente alega que a petição inicial é genérica e inepta, por carecer de
fundamentação concreta, afirmando, ainda, que não houve demonstração dos fatos
constitutivos do direito de exigir contas. Sustenta, ademais, a incompatibilidade do
rito da ação de exigir contas com a pretensão de natureza revisional.
O acórdão recorrido entendeu que não há pedido genérico na ação de
exigir contas quando o autor comprova o vínculo jurídico com o réu e delimita o
período a ser apurado. Reconheceu, ainda, que o acesso aos extratos bancários não
afasta o interesse de agir em caso de discordância quanto aos lançamentos. Concluiu
Documento eletrônico VDA53732446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: 18107a70-5963-4e7a-b65c-aa040ff13f36

inexistir cumulação com pretensão revisional, limitando-se o pedido à prestação de
contas sobre movimentações em conta corrente, e considerou adequada a via eleita,
afastando a alegação de incompatibilidade procedimental.
Verifica-se que a decisão da Corte de origem está de acordo com a
jurisprudência do STJ de que a indicação dos motivos e a limitação temporal do
objeto da pretensão na prestação de contas são aptas a retirar o caráter genérico do
pedido, encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ.
Observam-se os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.203.492/DF,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/6/2025,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
12/6/2025;
AREsp n. 2.721.099/RJ,
Turma,
julgado
em

DJEN
de

AgInt
no

19/5/2025,

27/5/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.833.127/PR,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
11/10/2021,
17/11/2021;
AREsp n. 2.413.624/MS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
5/6/2024;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira
AREsp 1.364.293/SC,
Turma, julgado em
DJe
23/08/2021,
25/08/2021
Incide, pois, na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
Por outro lado, rever as conclusões da Corte de origem — quanto à
inexistência de pedido revisional e ao atendimento dos requisitos necessários para
aferir se a petição é genérica e inepta — reclama o reexame fático-probatório dos
autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO.
Documento eletrônico VDA53732446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: 18107a70-5963-4e7a-b65c-aa040ff13f36

REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N.o 7/STJ. CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E
REVISIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. DEVER DE
PRESTAR
CONTAS.
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. PRESTAÇÃO DE CONTAS NA
FORMA MERCANTIL. CABIMENTO.
1. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, quando o acórdão
recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao
julgamento da lide.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a alegação de inépcia
da petição inicial. Nesse contexto, alterar tal conclusão e declarar a inépcia da
petição inicial demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso
especial, a teor do disposto no Enunciado n.o 7/STJ.
3. Soma-se a isso, que inviável a alegação de inépcia da petição inicial se
fornecidos satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, com a
narração devida dos fatos, possibilitando-se o adequado exercício do contraditório.
4. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
ao reapreciar o acórdão anteriormente proferido, com arrimo no art. 1.040, inciso II,
do Código de Processo Civil, afastou a existência de pretensão revisional. Nesse
contexto, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada na via eleita, por força do Enunciado n.o 7/STJ.
5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu o dever de prestar
contas, seja em razão do contrato celebrado, seja em razão do numerário ter sido
depositado na conta corrente. Nesse contexto, seria necessário o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, por força do Enunciado n.
o 7/STJ.
6. Há julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ante
as similaridades entre o contrato de conta-corrente bancária e o de cartão de crédito,
em que se observa uma movimentação de débitos e créditos que em nada se assemelha
a um simples mútuo, é inaplicável o entendimento sufragado pela Segunda Seção no
julgamento do Recurso Especial n.o 1.201.662/PR, de que não há interesse de agir para
pedir a prestação de contas, de forma mercantil, nos contratos de financiamento.
7. Ademais, para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do
Tribunal de origem, que concluiu pela imprestabilidade das contas apresentadas, seria
necessária a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável
nesta instância especial por força do Enunciado n.o 7/STJ.
8. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
REsp n. 1.419.781/ES,
julgado em
DJe de
)
2/12/2019,
6/12/2019.
Documento eletrônico VDA53732446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: 18107a70-5963-4e7a-b65c-aa040ff13f36

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉPCIA DA INICIAL.
ALEGAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
QUESTÕES CUJA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DECORREU DO
EXAME DE PROVAS DOS AUTOS. REFORMA DO JULGADO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO
ESPECTRO
AUTISTA.
TERAPIA
MULTIDISCIPLINAR.
COBERTURA.
OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, no que se refere
às alegações de inépcia da inicial, julgamento extra petita e cerceamento de
defesa, decorreu da análise dos elementos fáticos e probatórios da causa, cujo
reexame é vedado nesta via excepcional, ante o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
3. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.o 1.889.704/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
reafirmou o dever da
8/6/2022,
operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento
para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista".
Incidência da Súmula n.o 568 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.049.900/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
19/4/2023.

Nesse sentido: AgRg no
relator Ministro Moura
AREsp 829.100/PR,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
19/09/2017,
02/10/2017;
relator Ministro Marco Buzzi, relator Ministro Raul
AREsp n. 1.536.252/PR,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
29/3/2022,
2/6/2022;
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.419.781/ES,
Turma, julgado em
DJe de
2/12/2019,
6/12/2019.
III - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA53732446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: 18107a70-5963-4e7a-b65c-aa040ff13f36

Sustenta dissídio com
relatora Ministra Maria Isabel
REsp 1.231.027/PR,
Gallotti - Segunda Seção, e AgRg no Ag 1.094.287/MG, relator Ministro João
Otávio Noronha - Quarta Turma.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Ademais, a incidência das Súmulas n. 7 e 83 quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53732446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: 18107a70-5963-4e7a-b65c-aa040ff13f36

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.365.180 / SP
Número Registro: 2023/0160288-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10053734320198260482
1005373432019826048250000
1005373432019826048250001
20220000056560 20220000225437 20220000311584
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : I U S
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
DEBORAH GONZALEZ DAHER - SP335746
ARTHUR FRANCISCHINI PEREIRA - SP381473
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
NATÃ ALMEIDA ROCHA BARROS - SP465417
AGRAVADO
: E U I
ADVOGADO
: ALEXANDRE YUJI HIRATA - SP163411
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:10
Código de Controle do Documento: 0b29cc99-5a77-4aeb-b59b-b3fbbe9ac281

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:10
Código de Controle do Documento: 0b29cc99-5a77-4aeb-b59b-b3fbbe9ac281